Tribunal: TCU
Processo: 006.238/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 47540/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 739870, função null, que teve como objeto Pavimentação do Vias no municipio de Aracoiaba. (no da TCE no sistema: 3176/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 947/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Antônio Cláudio Pinheiro e da Sra. Maria da Conceição Alves Pinheiro em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse no 0330816-30, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Aracoiaba/CE, e que tinha por objeto a pavimentação de vias municipais. Considerando que houve o atesto de execução do objeto da ordem de 96,92%, com dispêndio proporcional dos recursos, configurando a execução parcial do objeto e o aproveitamento da execução física parcial das obras, Considerando que houve devolução de saldo remanescente dos recursos à conta do Tesouro Nacional, Considerando que diante desses fatos a unidade instrutiva e o Ministério Público/TCU, em pronunciamentos uniformes de peças 85 a 88, opinam no sentido do arquivamento deste processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, ante o aproveitamento das obras executadas e a ausência de débito, Considerando os pareceres uniformes no sentido da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular; b) enviar cópia deste acórdão e dos pronunciamentos de peças 85 a 88 à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 006.238/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Claudio Pinheiro (XXX.529.303-XX) ; Maria da Conceicao Alves Pinheiro (XXX.231.513-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.